Tribunal: TJMT
Processo: 0004792-34.2007.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004792-34.2007.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (APELADO), ROGERIO MIRANDA DAS VIRGENS (ASSISTENTE), VALDECI CELESTINO VIANA - CPF: 429.473.671-20 (ASSISTENTE), MARCIO DA CRUZ PINHO (ASSISTENTE), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (ASSISTENTE), VILMARA DE PAULO - CPF: 305.826.521-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), ROSANGELA RAVAGNANI (ASSISTENTE), SUELI MIRANDA (ASSISTENTE), JOSE ALEXANDRE PAULO COSTA (ASSISTENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ASSISTENTE), PATRÍCIA CENI DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS AZAMBUJA (ASSISTENTE), CLAUDIA REGINA SUEZA (ASSISTENTE), EURICLÉIA MARTINS DE PINHO SANTOS (ASSISTENTE), HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VALDINEY DE PAULO - CPF: 615.847.541-68 (ASSISTENTE), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). O recurso busca a anulação do julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos, bem como a revisão da dosimetria da pena e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a execução imediata da pena e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o veredicto condenatório está manifestamente contrário às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento; e (ii) avaliar se há suporte probatório suficiente para sustentar a condenação da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece que o julgamento pelo Tribunal do Júri deve observar o princípio da soberania dos veredictos, mas essa soberania não é absoluta, sendo passível de revisão quando a decisão for arbitrária ou manifestamente dissociada das provas dos autos.

No caso, a condenação baseou-se principalmente em reconhecimento fotográfico e depoimentos extrajudiciais do executor confesso, os quais foram desmentidos em juízo. Não há outras provas diretas ou indiretas que corroborem a participação da ré no planejamento ou execução do crime.

As demais provas, incluindo depoimentos de familiares da vítima, basearam-se em suposições ou relatos indiretos, sem valor probatório suficiente para sustentar a condenação.

A retratação do executor confesso e a inexistência de elementos que conectem diretamente a ré ao crime enfraquecem substancialmente a tese acusatória, tornando o veredicto contrário às provas dos autos.

Diante disso, impõe-se a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa provido parcialmente para anular o julgamento e determinar a realização de novo Júri. Recurso do Ministério Público prejudicado.

Tese de julgamento
:

O veredicto do Tribunal do Júri que condena o réu deve estar embasado em provas concretas e idôneas, sendo vedada a condenação baseada em provas contraditórias ou insuficientes.

A soberania dos veredictos dos jurados não impede a anulação de julgamento quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2o, incisos I e IV, e art. 29; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.519.852/SC, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/09/2024, DJe de 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Silvana Souza Freitas Gonçalves
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e a condenou nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

A defesa, nas razões recursais, sustenta que: a) a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a realização de novo julgamento; b) a ausência de provas judicializadas capazes de sustentar a autoria ou participação da apelante; c) a nulidade das provas obtidas na fase policial, diante de alegações de tortura e abuso de autoridade contra os corréus e testemunhas; d) o reconhecimento irregular da apelante, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal; e) a negativa de autoria, reafirmada pela apelante e corroborada pelos corréus, que em juízo negaram conhecê-la ou terem qualquer vínculo com o crime; f) a inexistência de vínculo ou motivação entre a apelante e a vítima, refutando as alegações de desentendimentos trabalhistas; g) subsidiariamente, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, com o afastamento das qualificadoras (g.1), a redução da pena imposta, considerando os bons antecedentes e a primariedade da apelante (g.2), bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância (g.3) e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar (g.4).

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso objetiva a execução imediata da pena imposta à ré Silvana Souza Freitas Gonçalves, argumentando que a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença condenatória, deixou de cumprir o disposto no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, uma vez que, sendo a condenação superior a 15 anos, a execução provisória configura medida automática, independente da presença dos requisitos da prisão preventiva, em razão do
quantum
da pena.

Além disso, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pelo desprovimento do recurso (Id.

229458324 e

242032184).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer de Id. 229457975.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Consta da ação penal originária que a ré
Silvana Souza Freitas Gonçalves
, junto com os corréus Marcelo Rodrigues de Freitas, Elmisson Souza Freitas (vulgo "Macarrão"), Valdeci Celestino Viana (vulgo "Cutia"), Márcio da Cruz Pinho, Rogério Miranda das Virgens, Aurindo Soares da Silva, Edson Luiz de Jesus (vulgo "Edinho") e Francenildo (vulgo "Cuiabano") , foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, incisos I e IV, combinado com os artigos 29 e 62, inciso I, do Código Penal, e artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90).

Segundo a denúncia, no dia 27 de junho de 2007, por volta das 18h, na Avenida Florespina Azambuja, Centro, próximo ao "Bar do Tonho", na cidade de Pontes e Lacerda/MT, a vítima Vilmara de Paulo foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, que culminaram em seu óbito.

Conforme a narrativa acusatória, a motivação do crime estaria vinculada ao ingresso da vítima com uma ação trabalhista contra o cartório de propriedade do corréu Marcelo Rodrigues de Freitas, pai da ré Silvana e de Elmisson (“Macarrão”), aliada ao seu conhecimento sobre supostas irregularidades praticadas no estabelecimento.

Então, afirma o Ministério Público que Marcelo, Silvana e Elmisson planejaram a execução da vítima, contratando, por meio de Valdeci Celestino Viana (“Cutia”), indivíduos (Márcio, Edson, Aurindo e Francenildo) para consumir o crime.

Na fase policial, foram realizadas investigações que incluíram quebras de sigilo telefônico, depoimentos de testemunhas extrajudiciais, culminando na prisão preventiva de alguns dos denunciados.

A denúncia foi recebida e a instrução criminal teve prosseguimento.

Os corréus Rogério, Márcio e Aurindo foram submetidos a julgamento em processos desmembrados (autos códigos n. 337886 e 313944).

Quanto aos corréus Valdeci (“Cutia”), Marcelo e Emilson (“Macarrão”) faleceram no curso do processo e, em decorrência, extinta a suas punibilidades.

Durante a fase de pronúncia, Silvana Souza Freitas Gonçalves foi pronunciada nos termos do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

No julgamento pelo Tribunal do Júri, realizado após desaforamento para a Comarca de Cuiabá/MT, o Conselho de Sentença considerou Silvana culpada, reconhecendo as qualificadoras de promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima, e a condenou à pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, fundamentando-se nas teses defensivas previamente relatadas.

Pois bem. Ressalto desde já que não há qualquer questionamento recursal quanto à materialidade delitiva, uma vez que a defesa limitou-se a pleitear a nulidade do julgamento e das provas, ou, ainda, a absolvição, sustentando a negativa de autoria com base na insuficiência probatória.

De início, é importante consignar que a anulação do júri, com fundamento no julgamento contrário à prova dos autos, é uma hipótese de controle recursal dos veredictos, prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal que não se limita apenas a falhas procedimentais ou de quesitação.
“
O dispositivo supracitado prevê expressamente a possibilidade de revisão das decisões do júri sob o prisma da adequação probatória.

É, portanto, atribuição do Tribunal realizar uma valoração das provas quando o veredicto se mostrar dissociado do conjunto probatório, garantindo que a decisão dos jurados se baseie em elementos sólidos e não em suposições infundadas
”.(AgRg no AREsp n. 2.519.852/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/10/2024.)

Desse modo, aplica-se quando a decisão dos jurados carece de qualquer suporte probatório, revelando-se absolutamente desamparada pelas provas constantes nos autos. Ou seja, é aquele absolutamente divorciado do conjunto probatório, não aquele em que os jurados optam por uma das correntes possíveis de interpretação da prova.

Assim, para se verificar se o veredicto condenatório está divorciado da prova, ou se é com ela compatível, o Tribunal tem que, ao decidir o recurso de apelação, identificar os elementos de prova que possam ter convencido os jurados a responsabilizar o réu.

Por essa razão, a anulação do julgamento é admissível em situações de arbitrariedade manifesta, seja pela inexistência de qualquer base probatória, seja pela sustentação em hipóteses inverossímeis —
circunstâncias que, claramente, se verifica, no caso em análise.

Explico.

Consta dos autos, que a vítima Vilmara de Paulo era funcionária do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda/MT, cujo tabelião era o réu Marcelo Rodrigues de Freitas. Em 21 de março de 2005, a vítima ingressou com uma ação, pleiteando indenização por direitos trabalhistas e danos morais no valor de R$871.809,16 (oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e nove reais e dezesseis centavos).

Todavia, no dia 27 de junho de 2007, por volta das 18h, na Avenida Florespina Azambuja, Centro, próximo ao "Bar do Tonho", na cidade de Pontes e Lacerda/MT, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo efetuados por
Márcio da Cruz Pinho
, que culminaram em seu óbito.

Inicialmente, o supramencionado executor do homicídio,
durante a fase policial
, declarou que foi contratado por Valdeci Celestino Viana, conhecido como "Cutia", para realizar o homicídio de Vilmara, com o pagamento acordado de R$ 10.000,00. No entanto, afirmou que recebeu apenas a quantia inicial de R$ 2.700,00, entregue por uma mulher chamada Luciana, em Várzea Grande/MT, próximo à SADIA, na Rua da Alameda, enquanto Luciana estava dentro de um veículo Vectra.

Afirmou também que, após o pagamento parcial, ele tentou cobrar o restante do valor diretamente de Valdeci e de Marcelo Rodrigues de Freitas, proprietário do Cartório do 1o Ofício, que era o mandante do crime, mas sem sucesso.

Diga-se de passagem, há uma clara divergência entre os depoimentos extrajudiciais prestados por Márcio. A cor do veículo Vectra, no qual supostamente “Luciana”, varia ao longo dos depoimentos. No primeiro momento, o executor do crime descreve o carro como sendo preto, enquanto, em outro depoimento, ele o caracteriza como verde. Além disso, a descrição da mulher também apresenta inconsistências: inicialmente, ela é descrita como uma mulher morena, de cabelo liso, magra e alta, mas, posteriormente, é retratada como morena clara, com cabelos cacheados e na altura da cintura.

Ato contínuo, em
reconhecimento fotográfico
com posterior acareação policial, Márcio reconheceu a apelante Silvana por meio de fotografia como responsável por essa entrega (Luciana).

No entanto,
na fase judicial,
tanto no Plenário do Júri, onde foi ouvido como réu, quanto na audiência de instrução realizada no presente feito, onde prestou compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho ao ser ouvido como testemunha do Juízo,
Márcio
se retratou das alegações relacionadas a Silvana, negando qualquer envolvimento da ré, afirmando que ela não teria recebido dinheiro de nenhuma mulher, seja "Luciana" ou "Silvana". Ele apenas confirmou que Valdeci (conhecido como "Cutia") foi o executor do crime e que foi ele quem lhe fez a proposta para matar a vítima.

Vejamos:

Plenário do Tribunal do Juri - interrogatório do réu Márcio da Cruz Pinho em 06/12/2012
:

Juíza
: Ele disse quem seria o mandante do crime?

Réu Márcio:
Não

Juíza
: Porque o senhor numa reconstituição mostrou como mandante do crime o Tabelião do Cartório do 1o Ofício?

Réu Márcio:
Esse aí foi história do Cutia, quando eu estava preso, Doutora.

Réu Márcio:
Foi, ele mandou eu falar isso aí.

Juíza
: O quanto o senhor recebeu?

Réu Márcio:
Essa parte eu vou ficar em silêncio, Doutora.

Juíza
:
O Senhor, no dia 29/06/2007 recebeu das mãos de Luciana, R$ 2700,00 na Cidade de Várzea Grande?

Réu Márcio:
Não

Juíza
: Chegou de ligar no Cartório do 1a Ofício de Pontes e Lacerda e falar com o filho do Marcelo, Elmisson?

Réu Márcio:
Não, senhora.

Juíza
:
Então nega ter recebido da Silvana a importância do dinheiro em Varzea Grande?

Réu Márcio:
Nego. Não recebi.

Ministério Público:
O senhor nega tudo?

Réu Márcio:
Nego.

Ministério Público
: A Silvana não levou para o senhor R$ 2.700,00 em Varzea Grande para lhe entregar aborda de um vectra? “Que o senhor reconheceu a Silvana também como a pessoa que lhe levou esse valor em espécie”. O senhor não confirma isso?

Réu Márcio:
Não Senhor. Tem várias coisa aí Doutor, que foi confirmado pelo Delegado de Pontes e Lacerda.

Ministério Público
: Tudo que o Senhor mencionou nesse depoimento, no dia 03/12/2008. O senhor nega esses fatos?

Réu Márcio:
Não, senhor.

Ministério Público
: Então esse acordo de delação que o senhor fez, essas declarações, o senhor não confirma hoje?

Resposta:
Não, senhor.
”

Audiência de Instrução e Julgamento - oitiva da testemunha Márcio da Cruz Pinho:

Pergunta:
Foi contratado para praticar esse crime ou não pelo Valdeci, em nome do Marcelo, da Silvana?

Resposta:
Não.

Pergunta:
Você tem conhecimento disso?

Resposta:
Tenho conhecimento disso.

Pergunta:
Ele (Valdeci) comentou alguma coisa sobre a participação da Silvana, do Marcelo, do Elmisson do Cartório?

Resposta:
Ele falou que era do Cartório. Mas não falou qual... é que lá tem dois cartórios, né. Ele não citou qual cartório que é.

Pergunta:
E os nomes?

Resposta:
Os nomes ele não citou não. Ele só falou desse vulgo Macarrão, na época. Falou que o Macarrão tinha contratado ele (Valdeci, “Cutia”) para contratar alguém para matar a mulher.

Pergunta:
Em nenhum momento o Cutia falou para o senhor o nome das pessoas?

Resposta:
Só falou do Macarrão mesmo né.”(Id. 229457970 - Pág. 4)

Pois bem. Em suma, rememorando brevemente o histórico da causa, tem-se que a imputação sobre a conduta delitiva supostamente praticada por Silvana repousa em dois elementos centrais: (I) participação na empreitada criminosa, incluindo o planejamento e o pagamento pela execução do homicídio da vítima, cometida pelo réu Márcio e (II) motivação do crime em virtude de ação trabalhista e conhecimento pela vítima de irregularidades no cartório.

Todavia, a bem da verdade, o único dado probatório que remanesce em suporte à tese acusatória é o depoimento e reconhecimento fotográfico extrajudicial de Márcio, que, conquanto relevante, não foi confirmado em juízo. Nas duas ocasiões em que foi ouvido na fase judicial, Márcio declarou que não recebeu dinheiro de Silvana nem possuía qualquer vínculo com ela relacionado ao homicídio de Vilmara.

Não se pretende, é óbvio, desmerecer a importância do reconhecimento fotográfico ou depoimento extrajudicial, mas somente ressaltar que ele é unicamente realizado por Márcio, que, apesar de seu vínculo com o caso, teve suas declarações contraditas em juízo, o que certamente impacta seu poder de corroboração da hipótese acusatória.

Aliás, a ausência de confirmação judicial do reconhecimento fotográfico realizado no âmbito da delegacia de polícia compromete a validade dessa prova, especialmente porque, ainda que possível, tal reconhecimento não foi renovado em juízo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Logo,
o reconhecimento fotográfico isolado, sem o devido respaldo judicial, não pode, por si só, servir como fundamento suficiente para um decreto condenatório
, conforme destacado no Acórdão 1184184, 20180510048729APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, julgado em 4/7/2019 e publicado no DJE em 12/7/2019.

Desse modo, a retratação de Márcio, aliada à ausência de qualquer outra prova que corroborasse sua versão inicial, enfraquece de forma substancial a acusação contra Silvana, tendo em vista que não há outros depoimentos ou evidências que confirmem o seu envolvimento no crime. Portanto, a única base para a condenação, depois de analisado em juízo, se revelou inconsistente, sem respaldo em qualquer outra prova.

Portanto, a análise do presente caso leva à conclusão de que o veredicto do Tribunal do Júri deve ser anulado por ser manifestamente contrária às provas constantes dos autos.

A propósito, Nucci leciona sobre a matéria,
in verbis:

“[...] não fere o princípio constitucional da soberania dos veredictos a submissão da decisão popular ao duplo grau de jurisdição. É este também um princípio constitucional, merecedor de ser harmonizado com a soberania.
Além do mais, a Constituição menciona haver soberania dos veredictos, não querendo dizer que exista um só. Por outro lado, jurados, como seres humanos que são, podem errar e nada impede que o Tribunal reveja a decisão, impondo a necessidade de se fazer um novo julgamento
. Isto não significa que o juiz togado substituirá o jurado na tarefa de dar a última palavra quanto ao crime doloso contra a vida que lhe for apresentado para julgamento. Por isso, dando provimento ao recurso, por ter o júri decidido contra a prova dos autos, cabe ao Tribunal Popular proferir uma outra decisão. Esta, sim, torna-se soberana. Nessa visão: STF:
"A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização.
A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal." (RHC 107250 - SP, 1a T., rel. Rosa Weber, 03.04.2012, v.u.).(Código de Processo Penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci - 15. ed. rev., atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016.)

Sobre a matéria, é cediço que o
princípio da soberania dos veredictos
dos jurados não deve ser utilizado como justificativa para manter uma condenação que se sustente apenas em provas desmentidas ou contraditórias. Embora os jurados tenham liberdade para julgar com base na sua íntima convicção, essa convicção deve estar embasada nas provas coletadas durante a instrução do processo.

Contudo, como se vê, no caso em análise, constatou-se que os elementos probatórios utilizados pelos jurados não apresentaram a consistência necessária para sustentar a condenação, o que torna indispensável a intervenção do Tribunal. Essa medida visa garantir que o julgamento observe rigorosamente o devido processo legal, protegendo a integridade das decisões judiciais e assegurando que estas estejam fundamentadas em provas confiáveis e concretas.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] - VEREDITO ABSOLUTÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DOS APELADOS A NOVO JULGAMENTO -
RETRATAÇÃO DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS EM JUÍZO E PERANTE OS JURADOS - AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA -
OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO PODE SER CONSIDERADO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - EXITÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO-DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS - PREMISSA DO STJ - DOS APELADOS A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC no 356.851/RO).

“Não cabe aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal
, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos
. Isso porque reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável. Assim, ainda que existam duas versões amparadas pelo material probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua função constitucional.” (STJ, HC no 201.812/SP)

“A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.” (TJMT, Ap no 151435/2014)(N.U 0010475-02.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)(destaquei)

“
A decisão do Conselho de Sentença é passível de desconstituição quando for completamente dissociada da prova apresentada durante a instrução
. [...]Decisão do Tribunal do Júri que é acolhida ao Conselho de Sentença de acordo com a análise das provas constantes do processo"
(Ap. Crim. 2010.039625-6 – SC, 3a CC, rel. Maria Thereza de Assis Moura, 19.02.2009, TJSE)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA PERANTE O JUÍZO EM AUDIÊNCIA NA FASE DE PRONÚNCIA - RETRATAÇÃO DO RECONHECIMENTO NA SESSÃO DO JÚRI
- FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Embora o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri seja soberano, a sua decisão deve estar amparada principalmente na prova produzida perante os jurados, não sendo suficiente apenas o conjunto probatório produzido antes da pronúncia, quanto este não é confirmado em plenário.

- Ainda que o réu tenha sido reconhecido pela vítima em audiência de instrução e julgamento (precedente à sentença de pronúncia), a retratação da vítima em plenário enseja fragilidade da prova e, por via de consequência, a nulidade de decisão condenatória do Conselho de Sentença.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0479.13.009382-2/005, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 20/09/2024)”(destaquei)

“
E o que significa dizer que o veredicto condenatório foi manifestamente contrário à prova dos autos
? É o veredicto que condenou sem prova alguma: com provas que não sejam minimante confiáveis,
ou que tenha condenado, apesar de evidências razoáveis de que o acusado não foi o autor, ou ainda que tenha condenado não obstante a existência de elementos probatórios apontando para alguma causa excludente da ilicitude (como, por exemplo, a legitima defesa), ou de isenção de pena (exclusão da culpabilidade), como, a coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa, que beneficiam o réu, e que tenham sido ignoradas pelos jurados.
Em síntese, o veredicto condenatório manifestamente contrário à prova dos autos é aquele que responsabiliza o acusado, mesmo sem prova minimante idônea e racional, de que foi ele o autor de um fato típico, ilícito e culpável.
Já o veredicto condenatório compatível com os elementos probatórios do processo é aquele que se alicerça em dados de convicção sérios a apontar que o acusado é o autor de uma conduta antijurídica e reprovável penalmente. Pelo que se nota, o veredicto aberrante da prova/compatível com a prova são duas possibilidades auto excludentes, ou uma, ou outra, realidade, necessariamente, ocorreram, afinal, por um princípio elementar do pensamento racional, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. [...] Se, ao contrário, não os identificar, deve também explicitamente, que não os há; ou que são insuficientes; ou que não confiáveis; ou que que são contraditórios entre si; ou que operaram em favor do réu evidencias de que tens agido amparado por alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Em suma, nessa última situação, é dever do Tribunal, ao exercer o controle da legalidade das decisões do Júri, referir não ter encontrado base de apoio probatória sólida e coerente naquele veredicto, e, em razão, disso, cassá-lo, para que outro seja proferido.
(Campos, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri - 8a ed. - Leme, SP: Mizuno, 2022 - fls. 837/838)(TJMG - Apelação Criminal 1.0479.13.009382-2/005, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 20/09/2024)

O dispositivo legal aplicável na hipótese visa justamente prevenir condenações baseadas em dúvidas materiais ou em provas contraditórias, que, no caso, ficaram evidentes com a retratação de Márcio. Ora, não se pode permitir que um veredicto que não possui respaldo suficiente nas provas se sustente, pois isso violaria os princípios fundamentais do processo penal, como o devido processo legal e a ampla defesa.

Cumpre salientar ainda que, não se nega que,

se
a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o órgão revisor cassá-la. Todavia, não é o caso dos autos
, porque, conforme supracitado, não existem outros elementos probatórios, além do depoimento extrajudicial de Márcio, que corroborassem a versão acusatória, e o conjunto de provas constantes nos autos não oferece suporte suficiente para sustentar a decisão dos jurados, o que justifica a anulação do julgamento.

Além disso, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão do Tribunal que reenvia o réu a um novo júri, com base na alegada fragilidade da prova apresentada pela defesa, não é considerada incompatível com o ordenamento jurídico. Isso se deve ao fato de que a controvérsia será novamente analisada pelo Conselho de Sentença, que terá a incumbência de avaliar as provas e proferir um novo veredicto, seja confirmando a decisão anterior, seja desconstituindo-a. Senão vejamos,
in verbis:

“[...]
a soberania do veredicto não confere uma discricionariedade ilimitada aos jurados. Caso sua decisão ignore completamente as provas que, de maneira clara e objetiva, conduzem a uma conclusão diversa daquela por eles alcançada, resta caracterizado o erro manifesto justificador da intervenção judicial.[...]É necessário que haja um descompasso claro e evidente entre a decisão dos jurados e as provas produzidas ao longo da instrução criminal
.(AgRg no HC n. 832.017/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Com efeito, ao considerar a fragilidade probatória do caso, é importante ressaltar que a análise realizada não objetiva substituir o entendimento do Conselho de Sentença, mas garantir que o veredicto tenha base em elementos concretos e idôneos. Embora os jurados possam optar por interpretar as provas em uma das correntes possíveis, deve-se observar que, neste caso, os elementos utilizados para fundamentar as evidências contêm inconsistências substanciais, como a representação judicial do depoimento principal e a ausência de provas complementares. A decisão de anular o julgamento decorre da constatação de que o veredicto condenatório, além de manifestação contrária às provas dos autos, não encontra respaldo em provas suficientemente sólidas para justificar a escolha dos jurados.

Ademais, as informações apresentadas pelos familiares, conforme os depoimentos relatados, não corroboram com a tese acusatória apresentada. Os relatos de Valdiney de Paulo (irmão da vítima), Alan Vitor Braga (advogado trabalhista da vítima), José Alexandre de Paulo Costa (filho da vítima) vítima) e Walter de Paulo (pai da vítima), embora mencionem o conhecimento da vítima sobre supostas irregularidades no cartório e o recebimento de represálias, foram baseados exclusivamente em supostos relatos feitos pela vítima a eles. As declarações não fornecem qualquer evidência concreta de envolvimento da apelante no homicídio de Vilmara de Paulo, não tendo valor probatório suficiente para embasar a tese acusatória.

Por fim, é importante ressaltar que, neste caso, não se está negando a existência de eventuais conflitos trabalhistas entre os falecidos, Marcelo Rodrigues de Freitas, proprietário do Cartório do 1o Ofício, e Elmisson Souza Freitas (vulgo "Macarrão"). No entanto, a análise que se faz no presente julgamento diz respeito exclusivamente à condenação da apelante Silvana Souza Freitas Gonçalves, e não à responsabilidade de outros envolvidos no crime, como Marcelo e Elmisson.

A responsabilidade penal é pessoal e intransferível, e não pode ser atribuída a Silvana com base em provas fracas ou desmentidas. A pena, que deve ser aplicada conforme a participação de cada indivíduo no crime, não pode ser estendida a quem não tem sua conduta delitiva comprovada de forma clara e objetiva.

Dessa forma, conclui-se que a condenação de Silvana carece de fundamentação válida, o que, de acordo com o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, caracteriza um erro grave que justifica a anulação do julgamento.

Isto posto,
dou provimento ao recurso de Silvana Souza Freitas Gonçalves
para anular o julgamento do Tribunal do Júri, reconhecendo a nulidade da condenação e determinando a realização de novo julgamento,
restando prejdicado o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025